Tribunal: STJ
Processo: 1004663-13.2014.8.26.0445
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2573243 - SP(2024/0054096-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MISAEL CESARINO JUNIOR
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MISAEL CESARIANO
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ MARCONDES DE ARAÚJO - SP167054
ANA PAULA DE FIGUEIREDO - MG094450
FERNANDA SOARES VIEIRA DE ARAUJO - SP161696
ELAINE APARECIDA FARIA LUZ - SP161441
INTERES.
: SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
INTERES.
: JOAO RIBIO VINCI JUNIOR
INTERES.
: EDUARDO LUPI SALGADO
INTERES.
: MARCELO XAVIER DE ALVARENGA
INTERES.
: GERALDO APARECIDO DA ROSA
INTERES.
: PATRICIA MARA DE MATOS BREGALDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO NA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da
Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55392258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:22:02
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 986804eb-ad5b-4711-a433-639da43a4a15

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:22:02
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 986804eb-ad5b-4711-a433-639da43a4a15

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2573243 - SP(2024/0054096-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MISAEL CESARINO JUNIOR
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MISAEL CESARIANO
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ MARCONDES DE ARAÚJO - SP167054
ANA PAULA DE FIGUEIREDO - MG094450
FERNANDA SOARES VIEIRA DE ARAUJO - SP161696
ELAINE APARECIDA FARIA LUZ - SP161441
INTERES.
: SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
INTERES.
: JOAO RIBIO VINCI JUNIOR
INTERES.
: EDUARDO LUPI SALGADO
INTERES.
: MARCELO XAVIER DE ALVARENGA
INTERES.
: GERALDO APARECIDO DA ROSA
INTERES.
: PATRICIA MARA DE MATOS BREGALDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO NA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da
Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MISAEL CESARINO JUNIOR contra a decisão que conheceu do agravo em recurso
especial, para não conhecer do recurso especial, em razão da aplicação da
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54993580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:48
Código de Controle do Documento: cd0c6dc0-6f3c-4fa3-9f6a-dfe375d71a5a

Argumenta a parte agravante, em síntese, que "inequívoco que não se
pretende no presente caso, o reexame de provas, mas sim que seja reconhecida a
ofensa e não observância aos princípios fundamentais do direito invocados nas razões
de recurso especial, por parte do Judiciário" (fl. 4.245).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo não provimento do recurso (fls.4.265-
4.270).
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
A alteração da conclusão do Tribunal
, acerca dos requisitos para a
a quo
concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, ensejaria o necessário reexame da
matéria fático probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da
Súmula 7/STJ.
Constou da decisão agravada:

[...]
O Tribunal de origem, ao rejeitar os embargos de declaração, adotou os
seguintes fundamentos:
No momento da interposição do recurso de apelação a parte
embargante requereu a concessão da gratuidade da justiça,
Documento eletrônico VDA54993580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:48
Código de Controle do Documento: cd0c6dc0-6f3c-4fa3-9f6a-dfe375d71a5a

notadamente em razão da base de cálculo do preparo recursal
determinada na r. sentença como sendo o valor atualizado da
causa.
Diante da referida fundamentação do embargante e com fulcro no
parecer da Procuradoria Geral de Justiça PGJ, este Relator no
despacho de fls.
promoveu a redução da base de
3.812/3.814
cálculo do preparo recursal para ter como fundamento o
proveito econômico perseguido por cada recorrente e, diante
dos documentos colacionados no próprio recurso de
apelação, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
Com efeito, por ocasião do pedido incidental de gratuidade da
justiça, o embargante colacionou ao recurso de apelação tão
somente uma declaração de hipossuficiência (fls. 3.727) e um
termo de solicitação de encerramento de conta depósito (fls.
), razão pela qual, não comprovado os requisitos
3.728/3.730
autorizadores da concessão do benefício da gratuidade,
houve o indeferimento do pleito com determinação de , senão
recolhimento do valor do preparo sob pena de não
conhecimento vejamos:
“Por fim, em relação às apelações dos réus MARCELO XAVIER
DE ALVARENGA (Fls.
), JOÃO RIBIO VINCI JUNIOR
3.624/3.636
(fls.
), EDUARDO LUPI SALGADO (Fls.
)
3.660/3.668
3.679/3.701
e MISAEL CESARINO JUNIOR (fls.
), indefiro o
3.710/3.726
benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista a redução da
base de cálculo do preparo recursal, nos termos do
par.
art. 98,
5o, do Código de Processo Civil, bem como os documentos
juntados por eles que comprovam a suficiência de recursos para
fazer frente ao novo valor da despesa. Portanto, intime-os para
recolherem as custas processuais (preparo) no prazo de 05
(cinco), sob pena de não conhecimento do recurso, com esteio no
par. 7o
par. 1o, ambos do Código de Processo
art. 99,
c/c art. 101,
Civil”
Como se observa, o comando jurisdicional foi suficientemente
claro e descriminou a sanção processual caso não promovido o
recolhimento do preparo recursal. Convém destacar, nessa
oportunidade, que todos os demais réus promoveram o
recolhimento do preparo recursal sobre a nova base de cálculo
minorada.
Não obstante a clareza da decisão proferida, o réu MISAEL
CESARINO JÚNIOR juntou aos autos novos documentos (fls.
) que não são capazes de comprovar o
3.861/3.881
Documento eletrônico VDA54993580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:48
Código de Controle do Documento: cd0c6dc0-6f3c-4fa3-9f6a-dfe375d71a5a

preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da
gratuidade da justiça.
Isso porque, demonstram a percepção, na data dos fatos, de
remuneração no valor de R$ 10.537,04 (dez mil, quinhentos e
trinta e sete reais e quatro centavos) e comprovam também a
percepção atual do valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e
oitocentos reais) a título de salário, decorrente da
homologação do divórcio consensual (Item 04, fls. 3.869),
além de como informado, residir com a sua genitora.
Assim sendo, e não obstante a comprovação das despesas
sob a sua responsabilidade, constata-se que o MISAEL
CESARINO JÚNIOR percebe remuneração superior ao padrão
médio e, em vista dos documentos colacionados por ocasião
da interposição do recurso de apelação e agora na petição de
fls.
não se observa qualquer omissão,
3.857/3.860,
contradição ou obscuridade no arresto combatido que
indeferiu a gratuidade da justiça.
[...]
Nesse contexto, a pretensão da parte recorrente relativa à violação aos
arts. 98 e 99, do Código de Processo Civil encontra óbice na
Isso porque, para alterar as conclusões do órgão
Súmula 7/STJ.
julgador em relação a alegação sobre o benefício da Gratuidade de
Justiça seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7 /STJ.
[...]

Sendo assim, rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria o
reexame de provas, o que não é possível, tendo em vista a Súmula 7/STJ.
A propósito, reitero:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 /STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54993580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:48
Código de Controle do Documento: cd0c6dc0-6f3c-4fa3-9f6a-dfe375d71a5a

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para fins
de concessão dos benefícios da justiça gratuita, "há presunção juris
tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de
arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio
sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o
requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada
hipossuficiência" (AgInt no AgInt no
Relator o
AREsp n. 1.957.963/SP,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022,
DJe de
. Incidência da
31/3/2022)
Súmula 83/STJ.
2. Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local,
acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade
de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-
probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso
especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
2.584.382/TO,
julgado em
DJe de
.
11/11/2024,
13/11/2024)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO
RELATIVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
MISERABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS.
MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO
INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Uniformização, é
relativa a presunção de hipossuficiência da pessoa física, podendo o
magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça caso encontre
elementos que infirmem a miserabilidade do requerente.
2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca dos
requisitos para concessão dos benefícios da justiça gratuita,
incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é
inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ
3. Consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é cabível a
majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou
de embargos de declaração.
4. Agravo interno improvido (AgInt nos EDcl no AREsp 2.570.750/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
28/10/2024,
5/11/2024)
Documento eletrônico VDA54993580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:48
Código de Controle do Documento: cd0c6dc0-6f3c-4fa3-9f6a-dfe375d71a5a

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA
FÍSICA.
INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REEXAME.
INVIABILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. A autodeclaração de hipossuficiência, realizada por quem pretende
ser beneficiário da justiça gratuita, possui caráter relativo, admitindo-se
a denegação, pelo juízo competente, diante de provas dos autos em
sentido contrário. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 915.526/MT,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
5/10/2016) 27/9/2016,
2. Aferir a condição de hipossuficiência ou de não hipossuficiência
da parte recorrente demandaria o reexame de todo o contexto
fático-probatório dos autos, o que é vedado a este Tribunal em
. Agravo interno não provido
vista do óbice da Súmula n. 7 do STJ
(AgInt no AREsp
relator Ministro Humberto Martins,
2.597.064/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
23/9/2024,
25/9/2024)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54993580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:48
Código de Controle do Documento: cd0c6dc0-6f3c-4fa3-9f6a-dfe375d71a5a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.573.243 / SP
Número Registro: 2024/0054096-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10046631320148260445
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MISAEL CESARINO JUNIOR
OUTRO
NOME
: MISAEL CESARIANO
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ MARCONDES DE ARAÚJO - SP167054
ANA PAULA DE FIGUEIREDO - MG094450
FERNANDA SOARES VIEIRA DE ARAUJO - SP161696
ELAINE APARECIDA FARIA LUZ - SP161441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
INTERES.
: JOAO RIBIO VINCI JUNIOR
INTERES.
: EDUARDO LUPI SALGADO
INTERES.
: MARCELO XAVIER DE ALVARENGA
INTERES.
: GERALDO APARECIDO DA ROSA
INTERES.
: PATRICIA MARA DE MATOS BREGALDA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55362195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:58:41
Código de Controle do Documento: a4745155-ba04-42d3-a413-57215f4e8d7e

AGRAVANTE : MISAEL CESARINO JUNIOR
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MISAEL CESARIANO
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ MARCONDES DE ARAÚJO - SP167054
ANA PAULA DE FIGUEIREDO - MG094450
FERNANDA SOARES VIEIRA DE ARAUJO - SP161696
ELAINE APARECIDA FARIA LUZ - SP161441
INTERES.
: SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
INTERES.
: JOAO RIBIO VINCI JUNIOR
INTERES.
: EDUARDO LUPI SALGADO
INTERES.
: MARCELO XAVIER DE ALVARENGA
INTERES.
: GERALDO APARECIDO DA ROSA
INTERES.
: PATRICIA MARA DE MATOS BREGALDA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:58:41
Código de Controle do Documento: a4745155-ba04-42d3-a413-57215f4e8d7e